Tribunal: TJPA
Processo: 0019478-53.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11856 - Hospitais e Outras Unidades de Saúde
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0019478-53.2016.8.14.0006
APELANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇAO E REEXAME NECESSÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. MUNÍCIPE ATINGIDA POR UMA BARRA DE FERRO NO SEU CRÂNIO, DURANTE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONFIGURADA. DANO MORAL E ESTÉTICO DEMONSTRADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DOS DANOS MORAIS. R$ 40.000,00. JUSTO. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO ESTÉTICO. EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO PARA R$ 40.000,00. PENSÃO VITALÍCIA. NECESSIDADE EM SUA FIXAÇÃO. UM SALÁRIO MÍNIMO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRETAMENTE ARBITRADOS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA REEXAMINADA E MODIFICADA EM PARTE.

1.

A situação vivenciada pela apelada foi produzida pelo Município, deste modo, o prejuízo não poderá ser assumido por si, que ao frequentar o Mercado Municipal que não foi submetido às devidas manutenções, tem a sua cabeça atingida por uma viga de ferro, vindo a sofrer com sequelas graves. À vista disso, ao caso, deverá ser aplicado o princípio da responsabilidade objetiva.

2.

O descumprimento de obrigação legalmente imposta ao Município, atingiu a esfera interna, moral e subjetiva da apelada-requerente, o que lhe provocou um profundo sentimento de dor, pois não consegue mais andar, não tem mais a capacidade de ouvir e falar como antes, não come, se veste ou toma banho sozinha, assim como não tem mais controle sobre as suas necessidades fisiológicas, o que a obriga a usar fraldas em tempo integral.

3.

O desastre que foi vítima a requerente, transformou inteiramente a sua vida, a privando da capacidade de praticar atos simples da vida, em consequência alterando de forma permanente a sua integridade física, sua saúde física e psicológica, como se denota do laudo pericial de fls. 150/152, que aponta o desenvolvimento de um transtorno neuropsiquiátrico.
resta comprovado o dano estético sofrido pela autora e é plenamente legal a sua cumulação com a condenação em indenização por danos morais, nos termos do Enunciado nº. 387 do STJ.

4.

O valor dos danos morais fixados em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante justo e proporcional, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, em que a
autora teve o seu crânio perfurado por uma barra de ferro que despencou do teto do mercado municipal de Vigia.

5.

A sua fixação deverá observar aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que no caso sob análise não foram aplicados aos ser fixado o montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por danos estéticos.

6.

Valor que ultrapassará a capacidade financeira do Município de Vigia de Nazaré, o que poderá comprometer seu orçamento. Deste modo, resta legal minorar a indenização ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante que preenche o binômio legal, levando em consideração a gravidade do evidente dano sofrido pela apelada, que deixou de andar, falar normalmente e usa fraldas continuamente.

7.

Quando não existir comprovação dos rendimentos da vítima do acidente, a jurisprudência entende que a pensão deverá ser fixada em um salário mínimo, montante que não difere ao arbitrado na sentença, o que importará na sua manutenção.

8.

O percentual fixado na sentença em relação aos honorários advocatícios, o julgador seguiu ao estabelecido na lei processual em seu art. 85 do CPC.

9.

Negado provimento ao recurso. Sentença reexaminada e modificada em parte.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ANANINDEUA
, contra sentença prolatada pelo MMº Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Civil Pública-Saúde, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Narrou a inicial que, o interessado Danilo Amaral Azenha é portador de paralisia cerebral, e por isso necessita de medicações e materiais médicos para higiene e tratamento, porém, os referidos insumos são fornecidos de forma limitada pelo Município de Ananindeua, pois duram trinta dias, e são liberados duas vezes ao ano e nunca recebeu as fraldas geriátricas requeridas.

Em razão dos fatos, a parte interessada formulou reclamação junto ao Órgão Ministerial, que deu início ao Procedimento Preparatório nº. 000064-200/2015-MP/2ª PJDC, todavia, o Município, ainda assim, não supriu as necessidades do enfermo.

Ajuizada a Ação Civil Pública, foi requerido o fornecimento de (id. 830547 - Pág. 11/12):

1)

BiPAP- para ventilação constante e por tempo indeterminado, pelo fato de o paciente estar acamado.

2)

Fenitoína 100 mg- 1 cp, 3x ao dia;

3)

Clobazam 20 mg- 1 cp, 3x ao dia;

4)

Fenobarbital 100 mg- 1 cp, 2x ao dia;

5)

Espironolactona 25 mg;

6)

Brometo de Ipratrópio 0,25/ml (frasco de 20 ml), 20 gts 3x ao dia;

7)

Simeticona 75 mg/ml, 20 gts 3x ao dia

8)

Pantoprazol Sódico Sesqui-Hidratado 40 mg, 1 cp 1x ao dia em jejum;

9)

Depakene (Ácido Valpróico) 250 mg, 1 cápsula 3x ao dia;

10)

Curatec, frasco de 200 ml, 5 frascos ao mês;

11)

Fita cirúrgica microporosa, 50 unidades ao mês;

12)

Fralda Geriátrica Tam. G- 100 unidades ao mês;

13)

Luva Látex para procedimento Tam. M- 10 caixas ao mês;

14)

Soro Fisiológico 0,9%, frasco de 500 ml- 20 frascos ao mês;

15)

Sonda de Aspiração Traqueal nº. 12 ou 14- 120 ao mês;

16)

Água Destilada- Frasco de 10 ml- 120 frascos/ampolas;

17)

Gaze Estéril- 400 pacotes com 5 unidades cada.

Em razão do interessado ter paralisia cerebral (CID G-80) e não conseguir realizar as atividades mais básicas do dia-a-dia, precisa, em tempo integral, de cuidadores e dos materiais e medicamentos solicitados, haja vista não ter condições de custeá-los.

Deferido o pedido de tutela urgente (id. 830554 - Pág. 1/6), a parte ré foi citada e ofereceu contestação (id. 830554 - Pág. 11/14, 830555 - Pág. 1/5).

Sentenciada a lide, o Juízo confirmou a tutela de urgência deferida, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (id. 830558 - Pág. 3/6).

Inconformado, o Município de Ananindeua apelou da decisão (id. 830558 - Pág. 10/12, 830559 - Pág. 1/10, 830560 - Pág. 1/9) e alegou, preliminarmente, a sua ilegitimidade em figurar no polo passivo da demanda, uma vez que a responsabilidade para prestar o serviço solicitado não lhe pertence.

Asseverou quanto à inexistência de solidariedade entres os entes da Federação, bem como explicou quanto à competência de cada um deles e suas devidas competências, repartidas a cada um.

Complementou os seus argumentos, ao firmar que ao ter de cumprir a ordem judicial emanada pelo Juízo de piso, restará comprometido o equilíbrio financeiro do Município, o que infringirá a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Além do dano grave e de difícil reparação que sofrerá, ao obedecer a determinação da sentença, já que não conta com dotação orçamentária suficiente para suprir a ordem, sem que com isso traga prejuízo ao demais munícipes.

Concluiu ao pedir, o conhecimento e provimento do recurso.

Intimado, o Ministério Público Estadual, apresentou contrarrazões ao recurso, em que reafirmou todos os argumentos de fato e de direito, expostos na exordial (id. 830561 - Pág. 4/12).

Distribuído o recurso à minha relatoria, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça que ratificou às contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação, nos termos da Recomendação nº. 34/2016 do CNMP (id. 865255 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

VOTO.

A EXMA. SRA. DESA. DIRACY NUNES ALVES (RELATORA):
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Cinge-se a controvérsia acerca da legitimidade do Município para figurar no polo passivo da demanda, assim como a inexistência de dotação orçamentária para cobrir as despesas médicas requeridas.

I-

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
.

Afirma o Município de Ananindeua que não tem legitimidade para ocupar o polo passivo da demanda, entretanto, não lhes assiste qualquer razão, vejamos:

O Sistema Único de Saúde – SUS é organizado de forma descentralizada, regido pelo princípio da cogestão, partilhada entre os entes estatais da Federação (União, Estados e Municípios) a responsabilidade de garantir aos cidadãos o direito constitucional à saúde, nos moldes da Lei nº 8.080/90.

Como corolário da responsabilidade solidária dos entes públicos, com direção única do SUS em cada esfera do governo, cabe, também, ao Município garantir a todos o direito fundamental à saúde.

Compete ao Município
lato sensu
fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os meios necessários ao seu tratamento, habilitação ou reabilitação (arts. 196 e 227,
caput
e § 1º, da Constituição Federal, arts. 7º e 11 do ECA), incluindo-se, por óbvio, o fornecimento dos suplementos necessários ao tratamento.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva do ente público municipal para arcar com as despesas decorrentes do fornecimento dos insumos médicos necessários para mantes a vida do interessado que é portador de paralisia cerebral
.

Vale dizer que a ação que tem por objetivo o direito à saúde não se restringe a uma das esferas administrativas, representando questão a ser apreciada unicamente entre os entes da Federação a discussão acerca da divisão de responsabilidades.

A responsabilidade da União, Estados e Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública – que é integral e conjunta, vale dizer compartilhada – decorre do disposto no art. 23, inc. II, da Constituição Federal e nos arts. 263 e seguintes da Constituição Estadual. Ou seja, norma constitucional viabiliza pleitear, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer das unidades pertencentes à federação.

Tais ações e serviços públicos de saúde devem ser desenvolvidos de forma integrada, mas regionalizada e descentralizada (art. 198, I, CF), através de um sistema único (art. 198) do qual fazem parte a União, os Estados e os Municípios (§ 1º do art. 198). E, em se tratando de sistema de saúde administrado sob a forma de cogestão (SUS), a solidariedade entre os entes mencionados exsurge como consequência lógica.

A Lei Federal nº 8.080/90 – que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes (Sistema Único de Saúde) – atribui a todos os entes federados a prestação dos serviços de saúde à população, podendo o cidadão optar por aquele que lhe prestará assistência.

Significa afirmar que a repartição de competência interna dos entes da federação impera, administrativamente, entre estes, não afastando a responsabilidade perante a pessoa com deficiência grave e que precisa do aparato médico requerido.

Nesse sentido, colaciona-se a tese fixada pelo RE nº. 855178 RG/SE, que gerou o Tema nº. 793 da Repercussão Geral, que foi devidamente esclarecida pelo Ministro Edson Fachin, ao julgar os Embargos de Declaração opostos:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Ementando nos seguintes termos:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados,
compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3.
As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090
DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Logo, o Município de Ananindeua é corresponsável pela concretização do direito postulado. E isso, porque os atos administrativos expedidos pela própria Administração Pública não possuem o condão de desonerá-la de suas obrigações constitucionais e legais em relação à atenção à saúde dos cidadãos.

Com a ressalva de que os fármacos deverão constar na relação de componentes básicos da assistência farmacêutica, cuja aquisição e fornecimento é de responsabilidade dos Municípios.

Dos medicamentos que constam no RENAME 2020 e fazem parte da
Relação Nacional de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e insumos
. São:

1)

BIPAP- Portaria nº.1.370/2008 do Minstério da Saúde;

2)

Fenitoína 100 mg- 1 cp, 3x ao dia- RENAME;

3)

Fenobarbital 100 mg- 1 cp, 2x ao dia- RENAME;

4)

Brometo de Ipratrópio 0,25/ml (frasco de 20 ml), 20 gts 3x ao dia- RENAME;

5)

Ácido Valpróico 250 mg, 1 cápsula 3x ao dia- RENAME;

6)

Espironolactona 25 mg- RENAME.

Em relação à Simeticona, segundo o Ministério da Saúde, ela foi substituída pelo carvão vegetal, como se depreende da Nota Técnica nº. 163/2012-MS e Portaria 1.555/13, medicação também de responsabilidade do Município nos termos do RENAME/2020.

Igualmente, o Pantoprazol não é fornecido pelo SUS, porém são indicados os seguintes substitutos: hidróxido de alumínio de 230 mg e 300 mg, omeprazol de 20 mg (mesma classe do pantoprazol), ranitidina de 150 mg, metoclopramida de 10 mg e o fitoterápico espinheira santa, conforme se extrai da Portaria GM/MS 1.555/13 e Nota Técnica nº. 46/2012-MS.

Por essa razão, os medicamentos apontados deverão ser substituídos conforme a orientação do Ministério da Saúde e devidamente fornecidos pelo Município de Ananindeua.

Agora, em relação ao material médico solicitado, para o tratamento do paciente que é acamado, quais sejam:

1)

Curatec, frasco de 200 ml, 5 frascos ao mês (pomada de cicatrização);

2)

Fita cirúrgica microporosa, 50 unidades ao mês;

3)

Fralda Geriátrica Tam. G- 100 unidades ao mês;

4)

Luva Látex para procedimento Tam. M- 10 caixas ao mês;

5)

Soro Fisiológico 0,9%, frasco de 500 ml- 20 frascos ao mês;

6)

Sonda de Aspiração Traqueal nº. 12 ou 14- 120 ao mês;

7)

Água Destilada- Frasco de 10 ml- 120 frascos/ampolas;

8)

Gaze Estéril- 400 pacotes com 5 unidades cada.

Prevê a Lei Orgânica do Município de Ananindeua (Lei Municipal nº. 942/90), a obrigação do referido ente da Federação em cuidar da saúde e assistência pública aos deficientes:

Art. 160. É dever do Município aos portadores de deficiência:

I - cuidar da saúde e assistência pública;

E em relação às obrigações, continua o art. 170 e o art. 174 da Lei Orgânica do Município:

Art. 170. Compete ao Município, no âmbito do Sistema Único de Saúde, além de outras atribuições previstas na Legislação Federal:

(...)

V -
desenvolver, formular e implantar medidas que atendam:

(...)

c) a saúde das pessoas portadoras de deficiência.

Art.174. Ao Sistema Único de Saúde no Município, compete dentre outras, as seguintes atribuições:

(...)

IV -
assegurar no âmbito do Município uma política de insumos e equipamentos destinados ao setor saúde, de acordo com a política nacional
;

Desse modo, diante das previsões legais, ao Município de Ananindeua é dada a responsabilidade em fornecer os artigos necessários para a manutenção do paciente acamado e com sérios problemas neurológicos.

Nos termos da tese fixada pelo STF, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Partindo dessa ordem, a única medicação que não seria de responsabilidade do Município é o
CLOBAZAM
, pois o RENAME o prevê como um componente especializado da assistência farmacêutica, sendo de responsabilidade dos Estados, como descrito na Nota Técnica N° 290/2013 (atualizada em 24/11/2015) e Portaria nº 1.319, de 25 de novembro de 2013.
In verbis:

Segundo tais normas, editadas em consenso por todos os entes políticos da federação, cabe às Secretarias Estaduais de Saúde - SES programar o quantitativo de todos os medicamentos que fazem parte desse Componente e:

Porém, mesmo pertencendo ao Estado do Pará a responsabilidade em fornecer a medicação, ele não participou da lide, o que impede a delegação da obrigação.

Ademais, o fármaco é de uso contínuo, portanto não poderá ser interrompido o consumo, por essa razão e nos termos do Tema 793, o Município de Ananindeua, ente que participou de todo o trâmite processual, continuará a garantir que o paciente receba o CLOBAZAM, já que é obrigação da Administração Pública, como um todo, garantir a manutenção da saúde dos munícipes, direito fundamental indisponível, ainda mais quando se trata de pessoa vulnerável.

Sendo garantido ao Município de Ananindeua a competente ação de regresso, para ter as quantias despendidas devidamente ressarcidas pelo Estado do Pará, conforme orientação do julgado paradigma, e que vincula o Judiciário assim como a Administração Pública.

Destarte, rejeito a preliminar arguida.

II-

DO MÉRITO-DA FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

No que se refere ao mérito propriamente dito, observa-se que a Constituição Federal, no art. 227, destaca que:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)

O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Outrossim, o direito à saúde assegurado à pessoa com deficiência é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida nos art. 8º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/15), senão vejamos:

Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida,
à saúde
, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Igualmente, a Carta Federal em seu art. 196 dispõe que:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Da mesma forma:
“Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

Assim, tal condenação ao fornecimento da medicação em questão, não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos, notadamente na tarefa executiva, de administrar e gerir os recursos públicos.

Contudo, não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins por ele determinados.

Esse juízo – discricionário – efetivamente não cabe ao Judiciário, mas à Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelo poder público, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Note-se, da mesma forma que o sistema constitucional brasileiro veda a ingerência do Poder Judiciário nos assuntos legislativos e nos executivos, veda também, através do próprio ordenamento processual civil, que o Judiciário se esquive de julgar (vedação ao
non liquet
, previsto no artigo 126 do Código de Processo Civil, cabendo “aplicar as normas legais”).

Desta forma, não há que se falar em falta de previsão orçamentária do Município para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública, ainda mais quando se tratar de pessoa em situação de vulnerabilidade e com tão grave problema de saúde.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo na íntegra a sentença combatida.

É como voto.

DIRACY NUNES ALVES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 03/07/2020